Tribunal: TJBA
Processo: 8054282-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054282-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: ANRYKELSON ANTONIO VELLOSO GUIMARAES

Advogado(s)
:
AMANDA RAPHAELA LIMA NUNES, ERIC LOBO MEDEIROS DAS NEVES, FABIO LOBO MEDEIROS DAS NEVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IDENTIDADE DE MATÉRIAS EM DISCUSSÃO EM OUTRO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo Interno interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
contra decisão monocrática
(ID n. 68559845)
que não conheceu do recurso por ausência de interesse recursal. A decisão recorrida fundamentou-se no entendimento de que as questões suscitadas pelo agravante já estão sendo discutidas em outro Agravo de Instrumento (nº 8011475-30.2022.8.05.0000). Agravante sustenta, em síntese, que o interesse recursal persiste diante da possibilidade de supressão de instância no recurso anterior e do prejuízo causado pela impossibilidade de exame de materiais de ordem pública, requerendo uma reforma da decisão para o processamento do Agravo de Instrumento ou, subsidiariamente, a suspensão do julgamento até a decisão do recurso correlato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se persiste o interesse recursal do Agravante no Agravo de Instrumento em face da identidade de assuntos em discussão em outro recurso;
(ii) avaliar a conformidade da decisão monocrática que não atendeu ao Agravo de Instrumento, com base nos princípios processuais aplicáveis, incluindo a economia e a celeridade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O interesse recursal, elemento essencial para o conhecimento do recurso, exige a demonstração do binômio necessidade-utilidade, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

4 - No caso em exame, as questões suscitadas no Agravo de Instrumento coincidem integralmente com aquelas já em apreciação no Agravo de Instrumento nº 8011475-30.2022.8.05.0000, configurando ausência de necessidade e praticidade do presente recurso.

5 - O artigo 932, inciso III, do CPC, legitima o relator a não conhecer de recurso prejudicado ou inadmissível, evitando a duplicidade de análise sobre questões idênticas e promovendo a celeridade processual.

6 - A Agravante não apresentou elementos novos capazes de demonstrar que o recurso anterior seria inadequado para suprir suas demandas ou que a decisão monocrática causaria prejuízo imediato.

7 - A manutenção da decisão impugnada alinha-se aos princípios de economia processual, celeridade e eficiência, evitando litígios repetitivos e desnecessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - O interesse recursal pressupõe a demonstração do binômio necessidade-utilidade, acionada quando o recurso se revela indispensável para alcançar o provimento jurisdicional almejado.

2 - A decisão monocrática impugnada encontra-se alinhada com os princípios processuais aplicáveis, nomeadamente a economia e a celeridade processual, além de evitar a duplicidade de análise sobre questões idênticas. O artigo 932, inciso III, do CPC, legitima o relator a não conhecer de recurso prejudicado ou inadmissível, como no presente caso .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
nº
8054282-94.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
e
ANRYKELSON ANTONIO VELLOSO GUIMARÃES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de

de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR22